Tribunal: TJDFT
Processo: 0000744-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000744-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, SERMEC SERVICOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Na petição de ID no 31770175, WALTER JOSÉ FAID DE MOURA, OAB/DF 17.390, comunica a renúncia aos mandatos outorgados pelas recorrentes, consoante notificação extrajudicial de ID no 31770177, bem como requer a reserva de honorários sucumbenciais, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), aguarde-se o julgamento do recurso especial, considerando que o pedido de renúncia já foi protocolado nos autos do REsp no 1.971.953/DF (certidão de ID no 32000992). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007